Tribunal: TCU
Processo: 016.926/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7921/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.926/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Kahuhan Leandro da Silva (XXX.615.454-XX); Leticia Mendes de Moura (XXX.099.794-XX); Ligia Maria Ribeiro dos Santos Carneiro (XXX.931.274-XX); Lucia de Fatima Ribeiro dos Santos Paiva (XXX.235.324-XX); Luzinete Vitorino da Silva (XXX.810.714-XX); Marcia Maria Ribeiro dos Santos (XXX.219.314-XX); Maria Bernadete Ribeiro dos Santos Souza (XXX.061.804-XX); Michele Coelho Gonzaga (XXX.264.904-XX); Patricia Mendes de Moura Silva (XXX.800.494-XX); Paula Mendes de Moura (XXX.682.174-XX); Rahyany Leandro da Silva (XXX.266.824-XX); Rahyssa Souza da Silva (XXX.776.004-XX); Sonia Maria Ribeiro dos Santos (XXX.068.394-XX); Talhia Lima de Moura (XXX.683.694-XX); Vera Regina de Almeida Gonzaga (XXX.626.344-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.